Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE CONDOMÍNIO: OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO CONSUMIDOR SOMENTE COM O RECEBIMENTO DAS CHAVES. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM RELAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, art. 51, IV). Logo, é considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse.
III. Isso porque a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, “mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador” (TJDFT, Acórdão n.1069061, Relator: Des. TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).
IV. Sendo assim, a responsabilidade da recorrente pelo adimplemento das quantias atinentes à taxa de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves para o comprador nasce a obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.
V. Por fim, não merece ser conhecida a superveniente alegação de “desconto no saldo devedor dos recorridos em relação ao imóvel”, por se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Irretocável, pois, a declaração de inexistência de débitos em relação à parte requerente.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).